Tribunal: TJMT
Processo: 1012490-59.2022.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012490-59.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO OLIVEIRA LELIS DOS SANTOS - CPF: 022.339.961-27 (APELANTE), THAIMARA APARECIDA DA SILVA - CPF: 072.179.801-27 (APELANTE), MISLENE OLIVEIRA ALENCAR - CPF: 031.394.061-42 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES RODRIGO GONCALVES - CPF: 027.109.701-98 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIMARA APARECIDA DA SILVA - CPF: 072.179.801-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTORPECENTE INTRODUZIDO EM PRESÍDIO POR VISITANTE. TEORIA MONISTA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO REEDUCANDO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Leandro Oliveira Lelis dos Santos contra sentença
proferida pela
13a Vara Criminal
da Comarca
de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 08 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 840 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06. A defesa requereu a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para imputar ao apelante a coautoria no delito de tráfico de drogas, cometido por sua companheira ao tentar ingressar com entorpecente em estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da teoria monista exige a comprovação de vínculo subjetivo entre os agentes, com cooperação consciente e voluntária para a prática do delito, o que não se verifica nos autos.

A condenação do apelante se baseou exclusivamente no vínculo afetivo com a corré e no fato de ela ser sua visitante, sem qualquer prova concreta de sua ciência, adesão ou instigação à prática criminosa.

As testemunhas ouvidas, todas policiais penais, não indicaram qualquer participação ou comunicação do apelante com a conduta da visitante, limitando-se a relatar a apreensão do entorpecente em poder exclusivo da corré.

A própria corré confessou que o reeducando desconhecia sua conduta, e o apelante negou qualquer envolvimento, não havendo elementos probatórios que infirmem tais declarações.

A jurisprudência do STJ e do TJMT afasta a responsabilização penal baseada em presunções derivadas de relação afetiva ou na mera intenção subjetiva de beneficiar-se da conduta de outrem.

Ainda que se admitisse a existência de prévio pedido para introdução da droga, tal conduta configuraria mero ato preparatório, impunível nos termos do art. 31 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A coautoria no crime de tráfico de drogas exige prova concreta de adesão consciente ao desígnio criminoso, não sendo suficiente o vínculo afetivo com o autor do fato.

A mera condição de recluso e companheiro da agente que tenta introduzir entorpecente em presídio não configura, por si só, participação criminosa.

A simples solicitação de droga, desacompanhada de início de execução ou efetiva entrega, constitui ato preparatório e, portanto, penalmente irrelevante.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n.o 11.343/06,
arts
. 33, caput, e 40, III; CP,
arts
. 29, caput, e 31; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.192.834/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/02/2025; TJMT, N.U 1020839-
80.2024.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 12/09/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012490-59.2022.8.11.0042

APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA LELIS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
LEANDRO OLIVEIRA LELIS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
13a Vara Criminal
da Comarca
de Cuiabá
/MT
, nos autos da ação penal
no 1012490-59.2022.8.11.0042 (PJe)
,

que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, às penas de08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa. (ID 309533890)

Em suas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas quanto à participação do recorrente no delito. (ID 309533896)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID 309533898)

A

31a Procuradoria de Justiça, em dissonância com o órgão ministerial de origem, apontou para o provimento da pretensão recursal (Exma. Sra. Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
– ID 321471380).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 13 de agosto de 2022, por volta das 10h00min, na Penitenciária Central do Estado, Bairro Pascoal Ramos, nesta cidade de Cuiabá/MT, a denunciada THAIMARA APARECIDA DA SILVA PONCE foi presa em flagrante delito por trazer consigo expressiva quantidade de maconha, que seria entregue ao reeducando,
e também
ora denunciado, LEANDRO OLIVEIRA LELIS DOS SANTOS, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta no caderno investigativo, a denunciada
Thaimara
adentrou a PCE como visitante do reeducando Leandro (Raio 3 A), ora denunciado, ocasião em que ao passar pelo procedimento de revista, realizado pela Policial Penal
Misleine
Oliveira Alencar, verificou-se um volume irregular nos seios da denunciada
Thaimara
.

Ato contínuo, a Policial Penal questionou a denunciada
Thaimara
acerca do que seria o volume, momento em que
a mesma
disse ser fumo, bem como retirou o volume dos seios e entregou a Policial (foto anexada no ID 96464473, fl. 11); após verificação, foi constatado que junto com o fumo havia também substância análoga a maconha, em todas as porções.

Em entrevista com a denunciada
Thaimara
,
a mesma
confessou que havia colocado maconha juntamente com o fumo, e que iria levar para o denunciado Leandro.

A denunciada
Thaimara
foi ainda submetida ao scanner corporal, porém não foi encontrado mais nenhum ilícito.

O laudo pericial n.o 3.14.2022.87789-01, ID 96464473, fls. 36/40- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 06 (seis) porções de material vegetal seco, misturado com material vegetal enegrecido de fibras de tamanho regulares, semelhante a “fumo, pesando 241,88 g (duzentos e quarenta e um gramas e oitenta e oito centigramas), apresentaram todas resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Interrogada em sede policial, ID 96464473, fls. 23/26, a denunciada
Thaimara
, confessou que é usuária de drogas e levou a maconha escondida no fumo para usar junto com o denunciado Leandro, no momento da visita, bem como que resolveu levar o fumo
por que
está proibida a entrada.

Mister destacar que o denunciado Leandro, é reincidente específico, pois possui condenação transitada em julgado, conforme guia de execução penal provisória de
n.°
17535-13.2012.811.0042 – Código 336389, perante a 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Além disso, o denunciado ainda responde a outra ação penal, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos de no. 0016118- 15.2018.8.11.0042, perante o juízo da 9a Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, os elementos informativos colhidos até o momento, sendo o encontro de maconha no material que a denunciada
Thaimara
trazia consigo, o qual seria entregue ao denunciado Leandro, revelam a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia THAIMARA APARECIDA DA SILVA PONCE e LEANDRO OLIVEIRA LELIS DOS
SANTOS, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, da

Lei n.o 11.343/06, incidindo em relação a Leandro as disposições do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência) e, requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal (...)”.

(ID 309532928)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, resultando na condenação do apelante nos termos já relatados.

Insurge-se, contudo, a defesa, sustentando a inexistência de prova segura acerca da participação do acusado no delito de tráfico de drogas majorado, praticado em ambiente prisional, sendo a materialidade, registre-se, incontroversa.

O cerne recursal restringe-se, pois, à análise da autoria delitiva, à luz da teoria monista do concurso de pessoas, consagrada no art. 29,
caput
, do Código Penal, segundo o qual
“quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Essa diretriz, de matriz doutrinária e jurisprudencial consolidada, impõe reconhecer que o concurso de pessoas pressupõe unidade de infração penal, mas pluralidade de condutas, exigindo, para a imputação subjetiva, a demonstração inequívoca de um
liame
psicológico e de uma cooperação consciente e voluntária entre os agentes.

Em outras palavras, não basta a mera vinculação afetiva, a vantagem potencial ou o conhecimento genérico sobre a conduta alheia; é imprescindível que o partícipe aderia conscientemente ao desígnio criminoso, contribuindo causalmente para a execução do tipo penal.

No caso concreto, o apelante foi condenado sob a alegação de ter concorrido, na condição de destinatário, para a introdução de entorpecente em estabelecimento prisional por intermédio de sua companheira,
Thaimara
Aparecida da Silva Ponce.

Fundamentou-se a condenação na teoria monista, reputando-se suficiente o vínculo afetivo e o fato de a corré ser sua visitante habitual para concluir pela coautoria.

Todavia, tal construção não resiste à análise técnica das provas produzidas.

O
liame
subjetivo entre os agentes - elemento nuclear do concurso de pessoas, não se comprovou.

As provas orais coligidas em juízo são firmes no sentido de que o apelante não teve participação, ciência ou anuência na conduta de sua companheira.

As testemunhas
(
policiais penais
)
que procederam à revista pessoal da corré foram categóricas ao afirmar que a droga foi localizada com ela, sem qualquer referência à atuação ou determinação do interno.

Nenhum dos servidores ouvidos mencionou comunicação prévia, orientação ou solicitação que partisse do apelante.

A testemunha
policial penal
Mislene
Oliveira Alencar Cruz declarou
em juízo
:

“(...) A senhora se recorda,
Mislene
dessa situação? Sim, recordo. Ela demostrou nervosismo ou não? Ela estava bem nervosa, foi o que me chamou atenção quando ainda ele estava na fila aguardando a revista. E
ai
, como é que foi? Quando ela passou a senhora visualizou (...)?Na verdade, a gente coloca de dez em dez mulheres para dentro e a gente faz uma previa, uma verificação na vestimenta
pra
ver se
esta
de acordo com a normativa, antes da revista e nessa verificação eu já percebi um volume, parecendo mulher quando a mamãe coloca pano por baixo, frauda, alguma coisa. A priori imaginei que podia ser isso. Eu percebi o volume e esperei chegar a vez dela. Quando chegou a vez dela na revista, eu perguntei
pra
ela por que estava esse volume, o que ela tinha por baixo. Aí ela falou que não tinha nada. Eu falei, não, mas
tá
visível, eu
tô
vendo, você
tá
com alguma coisa por baixo, dá
pra
ver pela roupa. Aí quando eu
questionei ela
, ela já falou, eu
tô
com fumo, eu trouxe fumo. Aí eu falei, é só fumo, ela disse, é só fumo. Eu falei, então a senhora retira, ela mesmo retirou, me entregou. Aí eu falei
pra
ela que a gente ia fazer a verificação, se realmente fosse só fumo, a carteirinha dela seria recolhida e ela seria
liberada
mas se tivesse algo mais, ela seria encaminhada
pra
delegacia. E aí a gente fez esse procedimento. E o que que tinha entre os fumos? Tinha realmente a maconha embalada? Como é que estava? Isso, tinha várias porçõezinhas misturadas entre o fumo de substância, né, análogo à maconha. Vocês chegaram a indagar a ela se ela iria entregar a droga para o companheiro, no caso o Leandro? Não, a gente perguntou quem que ela estava fazendo visita, né, se o visitante dela era o mesmo da carteirinha, da carteirinha, ela falou que sim. Que era ele que ela iria.Mas ela disse que iria
entregar esse fumo para ele?Não, a gente não fez esse questionamento(...)”.
(ID 309533890)

A testemunha policial penal Vanessa de Souza Fernandes Pereira corroborou:

“(...) A senhora se recorda, visualizou essa parte aí, dona Vanessa? Sim, sim, nós trabalhamos juntas, é um espaço pequeno, né? Visualizei que sim. Conta
pra
nós aí. A moça iria adentrar a unidade, né,
pra
estar fazendo visita, e aí já foi notado um volume anormal no seio dela, foi questionada. Eu estava no body
scann
, né, onde ela passa, mas eu visualizei a colega perguntando. Perguntou a primeira vez, ela disse que não era nada, não era nada, depois ela informou que era fumo. Aí ela retirou o fumo, passamos ela no body
scann

pra
ver se tinha mais alguma coisa, não tinha nada. Mas aí quando a gente estava olhando lá, juntamente com ela, tinha produto análogo, né, à maconha. E aí por esse motivo que ela acabou sendo conduzida. A senhora se recorda se era bastante, era porção, um pedaço, como é que era da maconha? Porção. Porque como estava no fumo, né, junto ao fumo, então eram porções. Mas essas porções eram embaladas? Elas estavam embaladinhas pequenas, porções pequenas, não em grande quantidade. Mas elas colocam isso em insulfilme, né, eu acho que é isso insulfilme. E a senhora chegou a indagar, a questionar, a ré,
pra
quem que ela levaria, se era realmente
pro
companheiro dela, o Leandro? Não, eu não indaguei. É como ela ia visitar o mesmo, né, eu não perguntei. (...)”
(ID 309533890)

O policial penal Eudes Rodrigo Gonçalves acrescentou:

“(...) O senhor se recorda desse fato, apesar que não foi o senhor que fez a abordagem, foi a feminina, né? Qual foi a participação do senhor, vamos dizer assim, nesse evento aí? O que que acontece? No dia em que eu estava no corpo da guarda, só que o procedimento de revista não foi feito por mim. Eu dava lá, mas não participei de forma nenhuma desse procedimento de revista. Quando foi identificado, precisava de um motorista, estando de plantão, o serviço apareceu, o chefe do plantão me disponibilizou para me dirigir. E eu peguei um caso, a acusada, a suspeita, e mais um policial penal,
salvo engano,
uma dos policiais penais
, que é a feminina que participou do... E só fui motorista, só levei ela até a delegacia e aguardei os procedimentos práticos. (...) O senhor chegou a ouvir ela comentando, para quem ela ia levar para a droga? Negativo. (...)”
(ID 309533890)

A corré
Thaimara
Aparecida da Silva Ponce, por sua vez, assumiu integralmente a responsabilidade, afirmando de modo claro e espontâneo:

“Eu quis levar um fuminho pra ele, uma surpresa, ele não sabia de nada.”

Por fim, o apelante negou de forma coerente e firme:

“Não pedi, não autorizei e não sabia que ela estava levando nada.”

Diante desse conjunto, constata-se a ausência de qualquer prova segura de participação, instigação ou adesão do apelante ao delito.

A simples condição de companheiro da corré e de recluso no estabelecimento não autoriza, por si só, a inferência de coautoria, sob pena de violação ao princípio da culpabilidade e de indevida responsabilização objetiva, repudiada pelo direito penal moderno.

Não há nos autos indício de mensagens, registros de comunicação, visitas ou contatos prévios que evidenciem ajuste ou determinação do réu.

A condenação, portanto, repousa em presunção derivada unicamente do vínculo afetivo, raciocínio que colide frontalmente com o princípio da responsabilidade pessoal e o postulado da culpabilidade pelo fato.

Ainda que, em argumentação meramente hipotética, se admitisse que o apelante houvesse solicitado à companheira que introduzisse a droga, tal conduta não configuraria verbo nuclear do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, que descreve as ações típicas de importar, vender, transportar, trazer consigo, guardar ou entregar entorpecente.

A mera solicitação constitui ato preparatório, destituído de tipicidade penal, e, portanto, impunível, conforme dispõe o art. 31 do Código Penal:
“O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado”.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse mesmo sentido:

“A mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato preparatório e, sendo assim, impunível.”
(STJ, REsp 2.192.834/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/02/2025).

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu que:

“Não há nos autos qualquer prova direta ou indireta que vincule o réu à droga apreendida com a corré [...], a única conexão entre eles reside no fato de manterem relacionamento afetivo e de a acusada estar cadastrada como visitante do réu na unidade prisional” (Procuradoria Geral da Justiça, Parecer no 038924-105/2024 - ID 305066877).

“Ainda que se admita que o agente, supostamente, houvesse solicitado a sua companheira a entrega do entorpecente no interior do presídio em que estava detido, tal conduta somente se configuraria em ato preparatório, sem efetivo início do iter criminis e, portanto, impunível diante da atipicidade formal da conduta”.

(N.U 1020839-80.2024.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 12/09/2025)

Portanto, não há demonstração do dolo de cooperação nem da convergência de vontades entre o apelante e a corré. A eventual intenção subjetiva de beneficiar-se da conduta de outrem não consuma nem integra o tipo penal, razão pela qual não há falar em coautoria ou participação criminosa.

Diante da fragilidade probatória e da ausência de elementos que revelem adesão consciente ao ato ilícito, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço da pretensão de reexame e, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
PROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, para
ABSOLVER
Leandro Oliveira Lelis Dos Santos,

da imputação prevista no artigo no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025